Tribunal: TCU
Processo: 031.263/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadoria. EC 20/1998. Pagamento da vantagem conhecida como "opção".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de servidora do Tribunal Regional do Trabalho da 13a Região, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fulcro na Constituição Federal, art. 70, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar ilegal a concessão de aposentadoria da sra. Carla Regina Fiuza Lima e negar registro ao respectivo ato; 9.2. dispensar a devolução dos valores recebidos indevidamente, mas de boa-fé, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 13a Região que adote as seguintes providências: 9.3.1. dê ciência à sra. Carla Regina Fiuza Lima do inteiro teor desta decisão no prazo de quinze dias e faça juntar a estes autos o comprovante de notificação nos quinze dias subsequentes; 9.3.2. suspenda os pagamentos efetuados com base no ato ora impugnado no prazo de quinze dias, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.4. orientar o Tribunal Regional do Trabalho da 13a Região que somente se admitirá o pagamento temporário dos "quintos" incorporados administrativamente com fundamento na Medida Provisória 2.225/2001, na forma da modulação estipulada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 638.115/CE, de modo que os valores pagos irregularmente deverão ser gradualmente absorvidos.